Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720759-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE AGUILAR SEABRA IMPETRANTE: ANA PAULA CORREIA DE SOUZA, ERNANDES LUIZ DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRE AGUILAR SEABRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0403739-98.2020.8.07.0015, não apreciou pedido de prisão domiciliar humanitária ao paciente até o presente momento. Os impetrantes afirmam, em síntese, que o paciente cumpre pena definitiva por tráfico de drogas, possui vários problemas graves de saúde, os quais relatam, com o primeiro episódio de pneumotórax ocorrido em 2006, além de duas síndromes. Dizem que, em 2018, ele foi acometido por duas bactérias e atualmente apresenta enfisema pulmonar bilateral e voltou a ter episódios de pneumotórax desde 2020. Informam que, ao ser preso em 11/05/2021, o paciente teve dificuldades para respirar e posteriormente chegou a passar mal. Relatam fatos ocorridos na prisão e dizem que, ao visitarem o paciente, em 04/06/2021, ele estava visivelmente abatido e doente, descrevendo sua situação no local, dizendo que ele fez vários pedidos médicos, mas não foi atendido. Sustentam que ajuizaram pedido de conversão da prisão-pena em prisão domiciliar, ajuizaram reiteração de pedido e os autos encontram-se conclusos desde 17/06/2021, e não foi proferida decisão. Destacam a atual situação de pandemia, mencionando a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dizem que ajuizaram pedido, mas já há dez dias e não houve decisão do juízo. Mencionam o art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal e sustentam que a prisão domiciliar é perfeitamente cabível, mormente em razão da pandemia, superpopulação dos presídios, por ser ambiente insalubre e o paciente ser do grupo de risco. Destarte, requerem a concessão liminar da ordem, para que seja convertida a prisão-pena em prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura e recolhimento do paciente em sua residência, e, no mérito, pleiteiam a concessão definitiva da ordem (ID 26830839). A inicial veio acostada com documentos. Por despacho, concedi prazo para que os impetrantes fizessem os esclarecimentos acerca do alegado e apresentassem a decisão impugnada, porém veio reiteração do pedido, informando que se aguarda a decisão do juízo sobre a prisão domiciliar, há mais de 50 dias, contados do primeiro pedido, a qual não foi proferida, sendo que a inércia do juízo motivou o presente habeas corpus (ID 26943398). É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que ajuizaram pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, porém, até o presente momento, o juízo de piso não apreciou seu pleito, sendo que o paciente está visivelmente abatido e doente. Observa-se que a autoridade coatora, após o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, determinou a remessa do autos à direção do presídio “a fim de que a equipe de saúde prisional local tenha ciência do pedido formulado pela Defesa constante ao Mov. 38.1, bem como para que avalie, dentro dos critérios e fluxos que previamente estabeleceram visando o combate à pandemia provocada pela disseminação do vírus SARS Cov-2, se seria possível garantir o tratamento e as condições adequadas CASO o sentenciado seja recolhido” dizendo que “Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa (...). Após, em 28/05/2021, foi enviado ofício da Gerente de Assistência aos Internos do Centro de Detenção Provisória II, nos seguintes termos: (...) De ordem do Senhor Diretor Geral do Centro de Detenção Provisória II- CDP II Dr. EDSON VIANA DE OLIVEIRA, cumprimentando-a, cordialmente, com as devidas homenagens de estilo, em atenção à decisão judicial proferida nos Autos do Processo No 0403739-98.2020.8.07.0015, solicitando informações sobre o Interno ANDRE AGUILAR SEABRA. Cumpre informar, que o interno vem sendo Monitorado e Atendido pela Equipe Médica do Centro de Detenção Provisória 2 - (CDP II), realizado monitoramento de saúde no CDP II nos dias 14/05/2021, 17/05/2021, 24/05/2021 e 26/05/2021, realizado monitoramento de saúde relacionado à COVID-19, conforme consta no SIAPEN-WEB. Segue relatório médico. (...). Consta, também relatório médico da Gerência de Saúde do Sistema Prisional datado de 19/05/2021, nos seguintes termos: “Informo que a paciente do CDP 2 ANDRE AGUILAR SEABRA não apresentou queixas nas triagens pela enfermagem em 14 e 17/05/2021. Recebo cópias de relatórios e laudos de exames de 2020 e 2021, evidenciando histórico de pneumopatia e pneumotórax espontâneo, com aparente remissão do quadro (ID 26830845 – p. 3). Após essas informações, entretanto, segundo informações dos impetrantes, o juízo ainda não apreciou seu pleito. Impende salientar que o paciente não está preso preventivamente, mas cumpre pena definitiva, não havendo que se falar aqui em violação à sua liberdade de ir e vir, porquanto, uma vez condenado, deve cumprir sua pena. Ademais, observa-se que, se não houve decisão da autoridade coatora a respeito do pleito dos impetrantes em favor do paciente, ou seja, se não há ato coator, não há que se cogitar de conhecimento de habeas corpus, porquanto é preciso que se tenha conhecimento das razões que levaram a autoridade coatora a proferir a decisão impugnada que, no caso, não existe. Anote-se que eventual decisão proferida pelo colegiado acerca do pleito não analisado e decidido pelo Juízo das Execuções Penais consistiria em clara supressão de instância. Assim, no meu entender, não se mostra possível o conhecimento do presente habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021 13:28:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator